Tribunal: STF
Processo: RHC 62784
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-26
Data de publicação: 1985-04-26

Ementa:
- CERCEAMENTO DE DEFESA. DILIGENCIAS INDEFERIDAS: UMA
POR IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO, OUTRAS CUJA
PROCEDENCIA ESTA INTIMAMENTE LIGADA A PROVA, CUJO
REEXAME NÃO SE COMPORTA NO ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS'. RECURSO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.